Tribunal: CARF
Processo: 11080.008387/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008387/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.623 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ANETE MARIA NUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de dedução indevida
despesas médicas e de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de aluguel, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 9 a 12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008387/2007-09
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008387/2007-09

A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
apenas quanto à glosa das despesas que teriam sido pagas a Sul América Companhia de Seguro
Saúde, no valor de R$ 6.839,44, em relação a qual afirma que junta comprovação (extrato dos
pagamentos) de sus realização.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que (e-fls. 67) “O
documento de fl. 02, relativo ao pagamento de R$ 6.839,44, a Sul América Companhia de
Seguro Saúde, CNPJ no 01.685.053/0001-56, efetuado a título de seguro saúde no ano de 2003,
não pode ser aproveitado, porque não permite verificar se a impugnante é a única beneficiária
do plano de saúde.”
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 1o/4/2010 (e-fls. 70) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 30/4/2010 (e-fls. 71/72), no qual
sustenta, preliminarmente, que pagou o plano de saúde no período de 2003 a 2008, no valor
mensal de R$ 609,12, conforme extrato já anexado aos autos; no mérito, que já contatou a Sul
América por diversas vezes a fim de obter mais provas, mas que até o momento do presente
recurso o documento adicional que conseguiu é cópia de e-mail resposta, que anexa aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
Inicialmente, convém ressaltar que já desde a impugnação à primeira instância a
contribuinte somente se insurgiu quanto a glosa R$ 6.839,44, pagos a Sul América Companhia de
Seguro Saúde, de forma que a lide gira em torno somente da glosa desta despesa.
A glosa foi mantida pela decisão de piso em razão de entender que (e-fls. 67) “O
documento de fl. 02, relativo ao pagamento de R$ 6.839,44, a Sul América Companhia de
Seguro Saúde, CNPJ no 01.685.053/0001-56, efetuado a título de seguro saúde no ano de 2003,
não pode ser aproveitado, porque não permite verificar se a impugnante é a única beneficiária
do plano de saúde.”
Inicialmente, quando o recibo/comprovante apresentado não faz menção expressa
ao beneficiário do serviço médico, é possível conceber que este beneficiário seja o próprio
responsável pelo pagamento, que consta do recibo. O assunto já foi, inclusive, tema da SCI
COSIT no 23/2013, que assim se manifestou:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008387/2007-09

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso concreto, não foi apontado indício de irregularidade no extrato
apresentado (e-fls. 73) que, por sinal, informa que os pagamentos ali confirmados se referem ao
seguro de saúde da contribuinte (seu seguro saúde).
Em fase recursal a contribuinte junta ainda cópia de correio eletrônico no qual a
seguradora informa ainda (e-fls. 74) que no ano de 2003 a contribuinte efetuou pagamentos
relativos a seu plano de saúde no 900266122543 nos mesmo valores constantes do extrato
outrora apresentado.
Dessa forma, considerando a verossimilhança das despesas declaradas na
declaração de ajuste anual com aquelas constantes no extrato apresentado, confirmadas pela
cópia do correio eletrônico juntado aos autos nesta fase recursal, conforme declaração da
seguradora de saúde, aliada ao fato de que tais documentos estão em nome da contribuinte, me
convenço que a despesa se refere de fato à contribuinte, razão pela qual a decisão de piso merece
ser reformada para restabelecer o valor glosado de despesa com Sul América Companhia de
Seguro Saúde, no valor de R$ 6.839,44.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital